Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO. ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica para que se obtenha o benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, de acordo com a regra contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. É possível a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas aos embargos à execução opostos de forma errônea, nos autos da própria ação executiva, embora tempestivamente, a fim de conceder ao embargante prazo para sanar o vício, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.